Tribunal: CARF
Processo: 10680.720506/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720506/2010-61
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-011.425 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
JOÃO BOSCO PINHEIRO E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS
(SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
Recurso voluntário procedente
Crédito Tributário nulo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para, saneando a contradição neles apontada, dar provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720506/2010-61
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.425 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720506/2010-61

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por membro deste colegiado com
fundamento no art. 65, § 1°, inciso I, e § 6°, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09/06/15.
O objeto do recurso em análise é a Resolução de n° 2402-000.852, proferida em
julgamento realizado em 07/07/2020, em julgamento realizado na sistemática dos recursos
repetitivos prevista no art. 47, §§ 1° e 2° do Anexo II do RICARF.
A decisão paradigma, constante da Resolução n° 2402-000.851 (autos do processo
de n° 10680.720501/2010-38), reproduzida na resolução embargada, converteu o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
informasse se houve antecipação de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
em relação ao exercício de 2005, de modo que este colegiado pudesse verificar se o crédito
lançado restou atingido pela decadência, com fundamento no art. 150, § 4°, do CTN.
Relata o embargante que ao receber o processo para assinatura da resolução, em
28/08/20, constatou a existência de contradição entre a decisão e os seus fundamentos, pois no
presente caso, o ITR discutido é referente ao exercício de 2006, para cujo exercício o dies a quo
do prazo decadencial corresponde ao dia 01/01/2006, ensejando a oposição dos presentes
embargos para que seja sanada a contradição verificada.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
INTRODUÇÃO
Conforme aponta o ilustre presidente deste colegiado nos embargos de declaração
opostos, de fato, a resolução embargada apresenta contradição entre a conclusão e os seus
fundamentos, pois foi aplicada ao presente caso, nos termos do art. 47, §§ 1° e 2°, do Anexo II
do RICARF, a decisão paradigma constante da Resolução de n° 2402-000.851, proferida nos
autos do processo de n° 10680.720501/2010-38, que converteu o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem da RFB informasse se houve antecipação de pagamento de ITR em
relação ao exercício de 2005, de modo que este colegiado pudesse verificar se o crédito lançado
foi atingido pela decadência, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN, conforme trecho do julgado
em questão a seguir reproduzido:
O lançamento suplementar do ITR, Exercício 2005, foi formalizado através da ciência
da Notificação de Lançamento n° 06101/00017/2010, em março de 2010 -considerando
que o lançamento ocorreu em 20/03/2010 e a Impugnação foi apresentada em
16/04/2010 (fls. 2 e 17), assim, mais de 5 anos após a data do fato gerador - 1701/2005,
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.425 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720506/2010-61

configurando a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em face da
consumação da decadência.
(...)
O direito de a Fazenda Nacional lançar decaiu após cinco anos contados do fato
gerador. Ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de lançamento de ofício
operou-se a decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está tacitamente
homologada e o crédito tributário extinto, nos termos do arts. 150, § 4°, e 156, V, do
CTN.
Conforme se verifica na Notificação de Lançamento de fls. 2 e ss, o presente
processo tem por objeto o crédito tributário de ITR do exercício de 2006, sendo a exação
regularmente constituída em 22/03/2010. Portanto, ainda que houvesse pagamento antecipado
do tributo por parte do contribuinte, não existe, in casu, possibilidade de decadência, razão pela
qual o paradigma em questão não se aplica aos créditos em discussão nos autos.
Evidenciada a contradição entre a decisão e os seus fundamentos, os presentes
embargos de declaração devem ser acolhidos e providos.
Na hipótese deste relator ser acompanhado pelo colegiado no entendimento
exposto, o recurso voluntário interposto passa ser apreciado em suas razões, o faço a seguir, após
breve resumo dos fatos e elementos do processo.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICO
Em 22/03/2010, às 09:00, foi lavrada a Notificação de Lançamento no
06101/00022/2010, fls. 2 e ss, referente à Declaração no 06.69644.81, entregue em 28/09/2006.
A exação foi constituída para cobrança suplementar de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR de exercício 2006, no Valor de R$ 41.819,98, Juros de Mora de R$ 15.858,13,
Multa de Ofício de R$ 31.364,98, totalizando R$ 89.043,09, haja vista a não comprovação de
área de preservação ambiental e do valor da terra nua declarada.
Consta do próprio corpo da notificação de lançamento a descrição do fato e os
fundamentos jurídicos, nos termos da lei, sendo a exação precedida por procedimento fiscal,
conforme Intimação no 06101/00114/2009, de lavra em 04/05/2009, 09:00, fls. 7 e ss, referente
aos exercícios de 2005 a 2006.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o recorrente apresentou impugnação, fls. 19 e ss,
alegando em síntese preliminar por ausência de contraditório durante o período de fiscalização;
dificuldade para cumprir as determinações quanto à elaboração de laudo de avaliação do imóvel,
especialmente em relação ao prazo exíguo que foi dado, mas que fez o possível, traduzido na
apresentação de declaração da Fazenda Pública do município; duplicidade de sujeito passivo ante
à propriedade pertencer a duas pessoas, entendendo ser obrigatório a notificação de todos;
pugnou ao final pela procedência da defesa e outros pedidos.
Apresentou cópia de documentos para amparar suas alegações, fls. 30 e ss.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.425 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720506/2010-61

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF) –
DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão no 03-51.542, de 10/04/2013,
fls. 50 e ss, conforme ementa abaixo transcrita:
DA SOLIDARIEDADE OBRIGACIONAL.
Na intimação de um dos co-proprietários do imóvel considera-se o outro intimado, pelo
princípio da solidariedade existente entre as pessoas com interesse comum no fato
gerador da obrigação principal.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para ser excluída do cálculo do ITR, exige-se que a área de preservação permanente,
declarada para o ITR/2006 e glosada pela autoridade fiscal, tenha sido objeto de Ato
Declaratório Ambiental - ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2006 pela autoridade fiscal, com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação com ART, em consonância com a NBR
14.653-3 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando
de forma convincente o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto,
e suas peculiaridades desfavoráveis, que justificassem o valor declarado.
O recorrente foi regularmente notificado em 07/06/2013, conforme fls. 56/61.
RECURSO VOLUNTÁRIO
i.
ADMISSIBILIDADE
A peça recursal foi interposta em 25/06/2013, fls. 64 e ss, por advogado,
procuração a fls. 90, e é tempestiva, obedece aos requisitos legais, ao que dela tomo
conhecimento.
Em detido exame às razões de defesa apresentadas no recurso, verifico serem as
mesmas expostas na impugnação, fls. 19 e ss, com destaque que, entre os pedidos, requer que
seja notificado o procurador, além do protesto geral por provas.
ii.
PRELIMINARES
a) Ausência de contraditório durante a fiscalização
Quanto à alegada ausência de contraditório durante o período de fiscalização,
aplica como ratio decidendi o precedente deste Conselho abaixo:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Súmula CARF no 162)
Sem razão.

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.425 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720506/2010-61

b) Obrigação solidária
Alega duplicidade de sujeito passivo ante à propriedade pertencer a duas pessoas,
entendendo ser obrigatório a notificação de todos.
A autoridade tributária elegeu aquele contribuinte responsável pela declaração
prestada ao órgão fiscal (DIRTR) e, tratando-se de sujeito passivo de obrigação tributária a
responsabilidade é solidária, sem comportar qualquer benefício de ordem, nos termos em que
rege o arts. 124 e 125 do Código Tributário Nacional.
Portanto, é direito subjetivo do fisco eleger tantos sujeitos quantos forem,
lembrando-se que o pagamento efetuado por um dos codevedores aproveita aos demais, quando
for o caso.
Sem razão.
c) Cerceamento do direito de defesa
Alega dificuldade para cumprir as determinações quanto à elaboração de laudo de
avaliação do imóvel, especialmente em relação ao prazo exíguo que foi dado, mas que fez o
possível, traduzido na apresentação de declaração da fazenda pública do município.
O recorrente alega, quanto ao preço arbitrado, ser fora da realidade, tanto que
apresenta uma declaração da prefeitura do município quanto ao efetivo VTN, fls. 17, com a
informação de R$ 574,18, muito diferente daquele constante do extrato de consulta ao SIPT, fls.
10, de R$ 1.547,37. Não identifiquei também qual aptidão agrícola foi utilizada na exação,
conforme abaixo copio a tela:

O art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, que permite o arbitramento de valor da
propriedade rural pelo fisco, em havendo subavaliação, estabelece certas condições estabelecidas
no §1o, remissivas ao art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 1993 que diz:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.425 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720506/2010-61

Lei no 8.629/1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
(...)
II - aptidão agrícola; (grifo do autor)
Portanto, a aptidão agrícola é elemento obrigatório para a arbitragem.
Aliás, este também é o entendimento que vem se pacificando neste Conselho,
conforme Acórdão no 9202-007.335 da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de
25/10/2018, de ementa a seguir transcrita:
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Ausente elemento fundamental para o arbitramento, por consequência o VTN
utilizado na exação não pode ser aproveitado, restando também nula a exação, eis que realizada
fora do que determina o art. 142 do CTN, em especial quanto ao cálculo do montante devido.
iii.
CONCLUSÃO
Deixo de analisar os demais pedidos do recurso, haja vista restarem prejudicados.
Por tudo posto, voto por dar provimento aos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a contradição apontada e, em consequência, dar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 113
DF CARF MF
Original